Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001944-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE SENA - CPF: 544.454.421-00
AGRAVADO: G. T. TRANSPORTES LTDA - ME
PROCURADOR: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO
Vistos etc.
Para elucidar a causa, determino a juntada de cópia dos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0006948-72.2000.8.11.0002, a fim de melhor subsidiar a análise da liminar.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora